Tribunal: TJSP
Processo: 1500762-38.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Apelação. Roubo duplamente majorado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade demonstradas. Réus confessos. Admissão da imputação secundada pela palavra do ofendido em consonância e depoimento de policiais. Pena e regime bem aplicados e fundamentados. Concurso de causas de aumento previstas na parte especial. Acréscimo único nos termos do artigo 68, parágrafo

Ementa:

Apelação. Roubo duplamente majorado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade demonstradas. Réus confessos. Admissão da imputação secundada pela palavra do ofendido em consonância e depoimento de policiais. Pena e regime bem aplicados e fundamentados. Concurso de causas de aumento previstas na parte especial. Acréscimo único nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Manutenção. Regime inicial fechado mantida para o réu Maike, reincidente específico. Regime penitenciário inicial semiaberto concedido ao réu Ewerton. Recurso do réu Maike não provido. Recurso do acusado Ewerton parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500762-38.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes MAIKE
BARBOSA FERNANDES JUSTINO e EWERTON MOREIRA NASCIMENTO
JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao apelo de Maike Barbosa Fernandes Justino e
DERAM PARCIAL PROVIMENTO recurso de Ewerton Moreira Nascimento
Junior a fim de alterar o regime inicial de cumprimento da sua pena privativa
de liberdade para o semiaberto, mantida, no mais a r. sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500762-38.2020.8.26.0196 -Voto no
2
Voto no 12.648
Apelação no 1500762-38.2020.8.26.0196
Apelantes: Maike Barbosa Fernandes Justino e Ewerton Moreira
Nascimento Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Apelação. Roubo duplamente majorado. Concurso de
pessoas e emprego de arma de fogo. Autoria e
materialidade demonstradas. Réus confessos. Admissão
da imputação secundada pela palavra do ofendido em
consonância e depoimento de policiais. Pena e regime
bem aplicados e fundamentados. Concurso de causas de
aumento previstas na parte especial. Acréscimo único
nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código
Penal. Manutenção. Regime inicial fechado mantida
para o réu Maike, reincidente específico. Regime
penitenciário inicial semiaberto concedido ao réu
Ewerton. Recurso do réu Maike não provido. Recurso do
acusado Ewerton parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 242/246, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Maike Barbosa Fernandes Justino
e Ewerton Moreira Nascimento Junior foram condenados às penas de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no mínimo legal, porque
incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, ambos do
Código Penal1, sendo-lhes indeferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformados, os réus apelaram buscando absolvição por
insuficiência de provas (fls. 282/293). Consigno que os advogados
1 Observo que houve aplicação do artigo 383 do CPP na r. sentença, com correção na capitulação
jurídica feita na denúncia, com imputação do crime previsto no artigo 157, § 2°, inciso II e § 2o-A,
inciso I, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500762-38.2020.8.26.0196 -Voto no
3
constituídos pelos acusados admitidos no r. despacho de fl. 331
atravessaram incabível aditamento às razões de apelo apresentadas pela
combativa Defensoria Pública, quando já configurada a preclusão
consumativa. Neste aditamento há reiteração do pedido de absolvição e
dos
subsidiários.
Os
apelantes
buscam,
alternativamente,
o
abrandamento do regime prisional (fls. 282/293).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 297/301) e oferecido o r. parecer
pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 318/323), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do
recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
17 de fevereiro de 2020, às 17h20, na Avenida Doutor Ismael
Alonso y Alonso, n.o 1260, no estabelecimento comercial
“Distribuidora Berlin”, nesta cidade e comarca de Franca/SP,
MAIKE BARBOSA FERNANDES JUSTINO, qualificado
às fls. 24 e EWERTON MOREIRA NASCIMENTO
JUNIOR, qualificado às fls. 25, agindo
em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram para si,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500762-38.2020.8.26.0196 -Voto no
4
fogo, coisa alheia móvel, consistente em um veículo
Ford/Ecosport Tit At 2.0, ano 2014, cor branca, placas
FFX-8267; 01 mochila de nylon, cor preta; 02 caixas de
whisky, marca Jack Daniel's; 20 garrafas de whisky, marca
Red Label; 03 garrafas de whisky, marca Passport; 01 garrafa
de um litro de whisky, marca Ballantines; 24 latas de cerveja,
marca Budweiser; 02 maços de cigarro, marca Winston; 15
maços de cigarro, marca Black; 05 folhas de cheque,
preenchidas com valores diversos; 01 talonário de cheque do
Banco Bradesco; 01 talonário de cheque do Banco Santander;
01 notebook, modelo XCI 7660, cor preta; R$1093,00 em
dinheiro; R$130,25 em dinheiro; 01 carteira de couro, cor
marrom, com documentos e cartões e 01 telefone celular,
marca Samsung, tudo de propriedade da vítima Cleiton
Rogerio Oliveira”.
A materialidade do crime descrito na denúncia foi comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls.
11/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16/19), auto de entrega (fls.
20/23), pelo laudo pericial da arma de fogo apreendida (fls. 125/129) e
pela prova oral colhida.
A autoria também é inquestionável.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Na delegacia de polícia, os réus ficaram em silêncio (fls. 07 e
08). Já na relevante fase do contraditório, ambos CONFESSARAM, sem
rebuços e de forma minuciosa, a autoria do roubo. Disseram que
combinaram atendimento com a vítima, via celular e foram até o local
dos fatos, uma distribuidora de bebidas, portando arma de fogo (houve
disparo para o alto, inclusive), onde anunciaram assalto e subtraíram
bebidas, quantia em dinheiro e o veículo da vítima, um Ecosport,
evadindo-se em seguida. Deixaram as bebidas e dinheiro em um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500762-38.2020.8.26.0196 -Voto no
5
determinado local em um bairro da cidade e saíram para abandonar o
veículo, ocasião em que foram abordados pelos policiais em uma
rodovia. Ewerton contou que o disparo com a arma no depósito da
distribuidora, "foi acidental". Alegaram passar por dificuldades
financeiras para justificar a ação (vide mídia)”.
“Os depoimentos dos policiais ouvidos (em juízo, apenas um
deles), são no mesmo sentido do quanto relatado pelos réus. Atenderam
a ocorrência de roubo e, com as características do veículo subtraído,
patrulhavam pela rodovia e o avistaram, terminando por abordar os
réus em seu interior, ocasião em que admitiram o delito e indicaram o
local onde se encontravam a res (bebidas), que foi apreendida e todos
os pertences da vítima a ela restituídos. Dentro do automóvel,
apreendida a arma de fogo utilizada na ação (fls 03/5 e em juízo)”.
“A vítima Cleiton, de sua vez, relata os fatos tal qual narrados
na denúncia (concurso de agentes, emprego de arma de fogo, realização
de disparo para o alto)”.
Da prova oral lançada na r. sentença sob o crivo das partes e o seu
cotejo com os demais elementos probatórios existentes nos autos do
processo é autorizado inferir que estão cabalmente demonstradas a
existência material do crime descrito na denúncia e as responsabilidades
dos apelantes.

A confissão espontânea dos acusados, realizada em juízo, foi
corroborada pelas declarações da vítima Cleiton e pelo depoimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500762-38.2020.8.26.0196 -Voto no
6
policial militar Ricardo Henrique Vieira de Andrade.
O ofendido prestou declaração harmônica no sentido de que os
acusados lhe mandaram Whatsapp dizendo que fariam um evento e
precisariam de bebidas alcoólicas. Foram até o depósito de propriedade
da vítima e renderam-na, subtraindo-lhe os bens descritos na denúncia.
Durante a execução do crime houve disparo da arma de fogo para o alto
com o propósito de intimidação.
As declarações das vítimas devem ser prestigiadas pelo julgador,
uma vez que, em delitos patrimoniais, normalmente cometidos na
clandestinidade, são de expressiva relevância na solução da ação penal. Se
suas informações são prestadas com segurança, de forma coerente e em
harmonia com as demais provas, o que cumpre é aceitá-la sem restrições.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA
DE GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
FURTO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
IDONEIDADE DA PROVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.o 83/STJ. 1. A
pretendida desclassificação por ausência de grave ameaça é
questão que demanda aprofundada análise do conjunto
probatório produzido em juízo, providência vedada na via
eleita. Óbice do Enunciado n.o 7 da Súmula desta Corte
Superior. 2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro
de entendimento assente nesta Corte no sentido de que "nos
crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra
da vítima assume especial relevância, notadamente quando
narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500762-38.2020.8.26.0196 -Voto no
7
de forma bastante coerente, coesa e sem contradições,
máxime quando corroborado pelos demais elementos
probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.o
83/STJ. (STJ. AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017,
DJe 05/05/2017) (grifo meu).
O policial, em juízo, afirmou ter abordado os acusados após a
comunicação do crime ainda na posse do veículo e demais bens
subtraídos da vítima, bem como apreendido uma pistola Beretta calibre
.22.
No que concerne ao depoimento de agentes públicos (policiais
civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado
nos Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão
valoradas como qualquer outro depoimento, estando sua admissão
condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo com os
demais elementos probatórios inseridos nos autos do processo.
Confira-se:
(...) - A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a
condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo
probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado
em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer
dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à
defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o
que
não
ocorreu
no
presente
caso.
(...)
(EREsp
1.431.091/SP,
Rel.
Ministro
FELIX
FISCHER,
DJe
1o/2/2017). (...) (HC 477.171/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
13/11/2018, DJe 22/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500762-38.2020.8.26.0196 -Voto no
8
Em que pese a irresignação defensiva, a condenação não se
baseou unicamente na confissão dos réus. O édito condenatório
decorreu, também, das demais provas colhidas nos autos, especialmente
as declarações da vítima, o testemunho do agente público, a apreensão
das coisas subtraídas e da arma de fogo utilizada para a grave ameaça,
tudo ainda na posse dos apelantes.
Não procede a alegação de ausência de vínculo subjetivo entre os
apelantes. O comportamento de ambos, ampla e seguramente exposto
nas confissões espontâneas e especialmente nas declarações da vítima
Cleiton, demonstra a identidade de propósito e a conjugação de esforços
para a consecução do fim comum, no caso a subtração, mediante grave
ameaça com o emprego de arma de fogo. Assim, quem concorre para um
crime
no caso roubo à mão armada
incide nas penas a este
cominadas (art. 29, CP). No caso, não se apresentam quaisquer das
hipóteses previstas nos §§ 1.o e 2.o do art. 29 do Código Penal, porque
evidente em ambos os apelantes o desígnio de subtrair coisa alheia
mediante grave ameaça.
As causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e emprego
de arma de fogo também restaram cabalmente comprovadas. A vítima
confirmou a abordagem pelos dois agentes, sendo que um deles portava
arma de fogo, tendo, inclusive, disparado para o alto, dentro do depósito.
O artefato foi devidamente apreendido e periciado, quando foi
comprovada a eficácia para o disparo. O exame pericial atestou, inclusive,
a presença de vestígios de disparo recente (cf. fls. 22 e 125/129),
corroborando a informação prestada pela vítima Cleiton.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500762-38.2020.8.26.0196 -Voto no
9
Não há que se falar, outrossim, em consunção. Em absorção de um
comportamento meio ao fim desejado. Aos apelantes não foi imputada
conduta autônoma de porte de arma. O emprego deste artefato torna a ação
criminosa mais eficaz e perigosa à vítima visada e àqueles que a cercam,
razão pela qual, no roubo, é causa de aumento das penas.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação.
Passo à análise das penas.
Na primeira etapa, considerando o disposto no artigo 59 do
Código Penal, as basilares foram fixadas no mínimo legal em 04
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa do cálculo, a reincidência específica de
Maike (fls. 55
Processo no 3000342-03.2013.8.26.0196) foi
compensada com a confissão espontânea. Embora presentes as
atenuantes da menoridade relativa e da confissão para o réu Ewerton, a
pena permaneceu no mínimo legal em decorrência da Súmula no 231 do
C. Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, foi reconhecida a presença de duas causas de
aumento (artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal)
e, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 68 do mesmo diploma
legal, o magistrado de origem aplicou somente o aumento de 2/3,
previsto no § 2o-A, alcançando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500762-38.2020.8.26.0196 -Voto no
10
reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no piso, já que suficiente para a
repressão à conduta examinada, que não apresenta peculiaridades a
justificar a aplicação cumulativa dos aumentos.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o disposto
no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, observa-se que os
acusados permaneceram 139 dias custodiados cautelarmente, conforme
consta nas Guias de Recolhimento Provisórias (fls. 277/280), lapso
temporal compreendido entre a prisão em flagrante, ocorrida em
17/02/2020 (fl. 01) e a publicação da r. sentença (06/07/2020).
No que concerne ao apelante Maike, decotado esse tempo da
pena imposta, o saldo que lhes resta a cumprir autorizaria, na apreciação
exclusiva do § 2.o do art. 33 do Código Penal, a fixação de regime mais
brando. A reincidência específica, contudo, indica a ineficácia da
condenação anterior impedir a prática do novo roubo.
Consequentemente, a fixação do regime fechado impõe-se para a
salvaguarda da sociedade, abrindo-se ao acusado Maike nova
possibilidade de absorver a terapêutica penal.
Quanto a Ewerton, considerando a ausência de maus antecedentes,
de reincidência e levando em consideração a menoridade relativa e a
confissão espontânea, fixo-lhe o regime semiaberto.
Deixo de substituir as penas privativas de liberdade por
restritivas de direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por
expressa determinação legal (artigo 44, inciso I, e artigo 77, caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500762-38.2020.8.26.0196 -Voto no
11
ambos do Código Penal).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo de Maike
Barbosa Fernandes Justino e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
recurso de Ewerton Moreira Nascimento Junior a fim de alterar o
regime inicial de cumprimento da sua pena privativa de liberdade para o
semiaberto, mantida, no mais a r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator